Tribunal: TJMT
Processo: 0010957-32.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010957-32.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), YASMIN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ: 01.723.644/0001-70 (EMBARGADO), ODEMIL SANTIAGO DE AZEVEDO - CPF: 486.796.401-82 (EMBARGADO), SANDRA LUCIA PEREIRA AZEVEDO - CPF: 432.779.691-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reconhecer, entre outros pontos, a inexigibilidade de créditos de ICMS, inclusive diferencial de alíquota, e afastar a extinção de ofício da execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade ou erro de premissa fática ao reconhecer a inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota com fundamento na inconstitucionalidade do art. 25, § 6º, da Lei Estadual n. 7.098/98.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, especialmente quanto à inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota, com base na declaração de inconstitucionalidade firmada pelo STF na ADI 4.623.

5.

A alegação de erro de premissa fática não se configura, pois não há consideração de fato inexistente ou desconsideração de fato efetivamente ocorrido, mas mero inconformismo com o enquadramento jurídico adotado.

6.

Divergência quanto à interpretação normativa ou à subsunção dos fatos não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, devendo ser veiculada por recurso próprio.

7.

Inexiste obscuridade, pois a decisão apresenta fundamentação coerente e suficiente para compreensão das razões de decidir.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. Não configura erro de premissa fática o inconformismo com o enquadramento jurídico adotado no acórdão. 3. A decisão que enfrenta de forma clara e fundamentada as questões controvertidas afasta a alegação de obscuridade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.08.2024; TJPR, AI 0064260-02.2022.8.16.0000, Rel. Des. José Ricardo Alvarez Vianna, j. 16.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante, para, dentre outros pontos, reconhecer a inexigibilidade de créditos tributários relativos ao ICMS, inclusive o diferencial de alíquota, e afastar a extinção de ofício da execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

Em suas razões recursais, sustenta a existência de obscuridade e erro de premissa fática, ao argumento de que o acórdão embargado teria considerado inexigível o ICMS diferencial de alíquota com fundamento no art. 25, § 6º, da Lei Estadual n. 7.098/98, dispositivo que, segundo afirma, não serviria de base à Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Aduz que a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, no julgamento da ADI 4.623 pelo Supremo Tribunal Federal, não alcançaria a hipótese dos autos, uma vez que a cobrança do tributo estaria amparada em fundamentos normativos diversos, inexistindo, portanto, suporte para o reconhecimento de inexigibilidade do crédito tributário.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente correção do julgado.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 353991354.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, deu provimento em parte ao Recurso de Apelação, interposto pelo Embargante.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS GARANTIDO INTEGRAL, GARANTIDO, SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA E DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. NULIDADE PARCIAL DA CDA. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA PARA DESISTÊNCIA COM BASE EM BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública Estadual contra sentença que, nos autos de execução fiscal, declarou a nulidade parcial da Certidão de Dívida Ativa n. 201413578, afastando a exigibilidade dos créditos de ICMS Garantido Integral, ICMS Garantido, ICMS Substituição Tributária Transcrita e ICMS Diferencial de Alíquota, e extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, quanto ao valor remanescente, por ausência de interesse processual diante de débito de pequeno valor, com base na Lei Estadual n. 10.496/2017.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a declaração de inexigibilidade dos créditos tributários baseados nos regimes especiais de ICMS; (ii) estabelecer se o Juízo pode, de ofício, extinguir a execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, em razão de débito de pequeno valor.

III. Razões de Decidir

3. A cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária exige lei em sentido estrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 456 da repercussão geral (RE 598.677/RS), sendo inconstitucional sua instituição por atos infralegais, o que torna inválidos os créditos referentes ao ICMS Garantido e suas variantes.

4. O ICMS Diferencial de Alíquota fundado no § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98 é inconstitucional, conforme julgamento da ADI 4623 pelo STF, que declarou a invalidade da norma sem modulação de efeitos, impedindo a exigência do referido crédito tributário.

5. A extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 não pode ser imposta de ofício pelo Judiciário, pois se trata de faculdade atribuída exclusivamente à Procuradoria-Geral do Estado, conforme interpretação literal dos arts. 2º e 5º da referida lei.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e o entendimento do STF no Tema 1.184 confirmam que a extinção de execução fiscal de pequeno valor requer manifestação expressa da Fazenda Pública quanto à ineficiência ou inadequação da cobrança, não sendo admissível imposição judicial.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de ICMS sob os regimes de Garantido, Garantido Integral e Substituição Tributária Transcrita depende de lei em sentido estrito, sendo inconstitucional sua instituição por ato infralegal.

2. É inexigível o crédito de ICMS Diferencial de Alíquota baseado no § 6º do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/98, declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4623.

3. A extinção de ofício de execução fiscal com base na Lei Estadual n. 10.496/2017 não é admitida, por se tratar de faculdade da Fazenda Pública, cuja manifestação expressa é indispensável para a configuração da ausência de interesse processual.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II; 24, I; 146; 152; 155, § 2º, I, II e VII. CPC, art. 485, VI. Lei Estadual n. 7.098/98, art. 25, § 6º. Lei Estadual n. 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.677/RS, Tema 456 da repercussão geral, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. STF, ADI 4623, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.06.2020. STF, Tema 1.184 (RE 1355208). TJMT, N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.08.2023. TJMT, N.U 0028327-97.2010.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Sabóia Ribeiro, j. 29.01.2025”.

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões do Embargante, não se vislumbra, na decisão colegiada recorrida, os vícios apontados. Explico.

O Embargante alega a existência de obscuridade e erro na premissa fática, porquanto o acórdão embargado teria considerado inexigível o ICMS diferencial de alíquota com fundamento no art. 25, § 6º, da Lei Estadual n. 7.098/98, o qual, segundo se sustenta, não serviria de fundamento à CDA.

Todavia, razão não lhe assiste.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inclusive no que tange à inexigibilidade do ICMS diferencial de alíquota, adotando como razão de decidir a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.623.

A alegação de erro de premissa fática, por sua vez, não se sustenta. Isso porque a insurgência do Embargante, ao afirmar que a CDA não se fundamenta no dispositivo legal mencionado no acórdão, revela, em verdade, mero inconformismo com o enquadramento jurídico adotado por esta Corte, e não a existência de erro evidente ou fato inexistente considerado no julgamento.

Sabe-se que a premissa fática equivocada, apta a justificar a oposição de embargos de declaração para correção de erro material, ocorre quando se admite como verdadeiro um fato que não existiu ou, ao contrário, se ignora um fato efetivamente ocorrido.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA FIXADAS EM EMBARGOS A EXECUÇÃO. CRÉDITO DO EXEQUENTE, E NÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO (CPC, ART. 85, § 13). ERRO DE PREMISSA FÁTICA DETECTADO. RETIFICAÇÃO ACOLHIDA.

1. A premissa fática equivocada, passível de retificação via embargos de declaração, ocorre quando a decisão considera fato inexistente como existente e vice-versa, ambos em confronto manifesto com a realidade dos autos, conduzindo à uma conclusão falsa, embora formalmente lógica.

2. Tratando-se de verbas de sucumbência, fixadas em prol do credor em embargos à execução, e não do devedor/embargante, cabível a inclusão do valor respectivo nos autos de execução em apenso, conforme art. 85, § 13, do CPC. 3. Embargos providos, com efeitos infringentes. (TJPR 00642600220228160000 Palmas, Relator.: substituto Jose Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 16/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023).

Com efeito, eventual divergência quanto à interpretação normativa ou quanto à subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável não caracteriza vício sanável pela via dos embargos de declaração, constituindo matéria típica de recurso próprio.

Também não há que se falar em obscuridade, porquanto a decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, permitindo a exata compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada.

Certo é que inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, verifica-se que os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir a matéria decidida, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que apresente fundamentos suficientes para embasar sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o Acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026